Tribunal: TJDFT
Processo: 0750862-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
CASO EM EXAME Agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que seus gastos fixos comprometem sua renda mensal. O juízo de origem indeferiu o benefício, com base na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – É admissível o indeferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo diante de declaração de hipossuficiência? II – A renda mensal superior ao limite adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência?
RAZÕES DE DECIDIR
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos.
2. A jurisprudência do TJDFT admite o uso dos parâmetros da Defensoria Pública do DF, segundo os quais não é considerado hipossuficiente aquele com renda superior a cinco salários mínimos.
3. A agravante aufere rendimento mensal bruto significativamente superior ao parâmetro estabelecido.
4. Ausente demonstração de despesas extraordinárias ou comprometedores da subsistência, bem como estimativa das despesas processuais.
5. Mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese 1 – A renda mensal superior a cinco salários mínimos, desacompanhada de comprovação de despesas relevantes, afasta a presunção de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS – Constituição Federal, art. 5o, LXXIV – Código de Processo Civil, art. 98 – Resolução no 140/2015, Defensoria Pública do DF – TJDFT, Acórdãos 1750490, 07100819220238070000, 24/08/2023; 1892034, 07172015520248070000, 15/07/2024.